Tribunal: STF
Processo: RMS 39576
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual indeferido o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PORTARIA. ANISTIA POLÍTICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO



    I - Nesta Corte, trata-se de mandado de segurança impetrado por Leonardo Felix Moreira contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n. 1.456, de 5/4/2013, que anulou a Portaria n. 2.153, de 29/7/2004, a qual declarou o impetrante anistiado político. Afirma, em síntese, ser nulo o processo de revisão de anistia instaurado pela Portaria n. 1.456/2013, uma vez que teria sido realizado sem a participação da Comissão de Anistia. O pedido foi indeferido.



    II - Cumpre destacar que o impetrante previamente ingressou com um mandado de segurança visando o mesmo intento, porém com fundamento distinto: naquela ocasião, discutiu-se apenas a existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato que concedeu a anistia, enquanto, no presente writ, o impetrante defende que o processo revisional padece de irregularidade, devido à ausência de manifestação da Comissão de Anistia no processo administrativo.



    III - O impetrante argumenta que há um fato novo justificando a presente impetração, a saber, "a revogação da ordem mandamental como consequente restabelecimento da Portaria de Anulação da anistia do Impetrante" (fl. 7), o que supostamente reiniciaria o prazo decadencial. No entanto, tal alegação não configura um fato novo. Nos autos do MS n. 20.060/DF, em um primeiro momento, a ordem foi concedida, uma vez que a anulação da portaria de concessão de anistia política se deu após transcorridos mais de 5 anos de sua outorga. Logo após, a referida ação de segurança foi sobrestada, devido ao Tema n. 839 com Repercussão Geral do STF.



    IV - Em juízo de retratação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento estabelecido no Tema n. 839/STF, adequou o julgado para denegar a ordem, ao argumento de que o decurso do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal (MS n. 20.060/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 16/12/2022). Conforme se observa, não se está diante de um fato novo, mas sim de uma mudança jurisprudencial ocorrida antes da decisão final do mandado de segurança, resultando na retratação do julgado.



    V - Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o fato novo superveniente somente pode ser assim considerado "se, depois da propositura da ação ou do recurso, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito ou da decisão recorrida". (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). Nesse contexto, não se verificou o surgimento de fato novo, mas sim uma mudança na orientação jurisprudencial, a qual se mostrou desfavorável ao impetrante. Dito isso, verifica-se a ocorrência da decadência do direito de impetração.



    VI - Isso porque o ato ora atacado (Portaria n. 1.456, de 5/4/2013, do Ministério da Justiça) foi publicado em 2012, enquanto o presente writ foi impetrado em 1º/8/2023, ou seja, após mais de 10 (dez) anos. Não cabe, ainda, falar em reinício da contagem do prazo decadencial. No âmbito do mandado de segurança, a impetração não suspende o prazo decadencial, especialmente quando há análise de mérito. Não se pode considerar um reinício do prazo decadencial ao trocar fundamentos em ações mandamentais com o mesmo propósito (anulação da mesma portaria), uma vez que tal abordagem poderia acarretar a perpetuação de demandas judiciais repetitivas e despropositadas.



    VII - É relevante enfatizar que, mesmo diante da impossibilidade de nova impetração devido à ocorrência da decadência, resguarda-se o direito do autor de buscar a satisfação do pretenso direito pelas vias ordinárias. Dessarte, considerando o transcurso integral do prazo decadencial para a impetração, nos termos do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperativo o indeferimento da inicial do presente mandamus .



    VIII - Agravo interno improvido.”. (eDOC 43, ID: 951fbe8b)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de reconhecer-se a ilegalidade da Portaria 1.456/2013, que anulou a Portaria 2.153/2004, que reconhecera a condição de anistiado do impetrante.



    Inicialmente, destaco que fora impetrado mandamus anterior com o mesmo propósito (MS n° 20060/DF), entretanto, na ocasião foi alegado tão somente a decadência do direito de revisão do ato de anistia por parte da Administração Pública. Em um primeiro momento, a ordem foi concedida. Todavia, após juízo de retratação, foi denegada em observância ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 817.338 (Tema 839 da repercussão geral).



    Nesse sentido, no presente caso, o recorrente argumenta que a revogação daquela ordem mandamental anteriormente concedida (MS n° 20060/DF), com o consequente reestabelecimento da portaria de anulação, configura fato novo, reiniciando o prazo decadencial para a impetração de novo mandado de segurança e justificando a impetração deste.



    Concomitantemente, alega que “deve-se afastar o óbice do prazo decadencial do Mandado de Segurança para preservar a segurança jurídica e garantir um processo justo (devido processo legal) [...].” (eDOC 50, ID: a4c5ed2b, p. 20)



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 66, ID: 8ec9ddd1)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o recorrente defende, em síntese, não ter decaído seu direito de requerer a ordem de segurança. Assim, alega que o prazo estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.0162/2009, de 120 dias, contados a partir do ato coator, teria sido interrompido com a citação da autoridade coatora dentro do mandado de segurança previamente denegado (MS n° 20060/DF) e com o consequente restabelecimento da portaria de anulação.



    Ademais, sustenta o desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo em vista a não participação da Comissão da Anistia durante o processo de revisão.



    Pois bem.



    Após apreciar as mencionadas alegações, o Superior Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da inicial, ressaltando não haver fato novo, mas apenas mudança jurisprudencial, ocorrida antes mesmo do trânsito em julgado da decisão final denegatória do mandado de segurança previamente impetrado (MS n° 20060/DF). Diante disso, destacou a ocorrência da decadência do direito de impetração nos seguintes termos:



    “O agravo interno não merece provimento.



    A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida.



    Cumpre destacar que o impetrante previamente ingressou com um mandado de segurança visando o mesmo intento, porém com fundamento distinto: naquela ocasião, discutiu-se apenas a existência de decadência do direito de a Administração Pública rever o ato que concedeu a anistia, enquanto, no presente writ, o impetrante defende que o processo revisional padece de irregularidade, devido à ausência de manifestação da Comissão de Anistia no processo administrativo.



    O impetrante argumenta que há um fato novo justificando a presente impetração, a saber, ‘a revogação da ordem mandamental como consequente restabelecimento da Portaria de Anulação da anistia do Impetrante’ (fl. 7), o que supostamente reiniciaria o prazo decadencial. No entanto, tal alegação não configura um fato novo.



    Nos autos do MS n. 20.060/DF, em um primeiro momento, a ordem foi concedida uma vez que a anulação da portaria de concessão de anistia política se deu após transcorridos mais de 5 anos de sua outorga.



    Logo após, a referida ação de segurança foi sobrestada, devido ao Tema n. 839 com Repercussão Geral do STF.



    Em juízo de retratação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento estabelecido no Tema n. 839/STF, adequou o julgado para denegar a ordem, ao argumento de que o decurso do prazo decadencial de 5 anos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, não é causa impeditiva para revisão de ato administrativo quando constatado o seu descompasso com a Constituição Federal (MS n. 20.060/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 16/12/2022).



    O referido julgado foi assim ementado:



    (...)



    Conforme se observa, não se está diante de um fato novo, mas sim de uma mudança jurisprudencial ocorrida antes da decisão final do mandado de segurança, resultando na retratação do julgado.



    Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o fato novo superveniente somente pode ser assim considerado ‘se, depois da propositura da ação ou do recurso, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito ou da decisão recorrida’ (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023.)



    Nesse contexto, não se verificou o surgimento de fato novo, mas sim uma mudança na orientação jurisprudencial, a qual se mostrou desfavorável ao impetrante.



    Dito isso, verifica-se a ocorrência da decadência do direito de impetração.



    Isso porque o ato ora atacado (Portaria n. 1.456, de 5/4/2013, do Ministério da Justiça) foi publicado em 2012, enquanto o presente writ foi impetrado em 1º/8/2023, ou seja, após mais de 10 (dez) anos.



    Não cabe, ainda, falar em reinício da contagem do prazo decadencial.



    No âmbito do mandado de segurança, a impetração não suspende o prazo decadencial, especialmente quando há análise de mérito. Não se pode considerar um reinício do prazo decadencial ao trocar fundamentos em ações mandamentais com o mesmo propósito (anulação da mesma portaria), uma vez que tal abordagem poderia acarretar na perpetuação de demandas judiciais repetitivas e despropositadas.



    É relevante enfatizar que, mesmo diante da impossibilidade de uma nova impetração devido à ocorrência da decadência, resguarda-se o direito do autor de buscar a satisfação do pretenso direito pelas vias ordinárias.



    Dessarte, considerando o transcurso integral do prazo decadencial para a impetração, nos termos do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, é imperativo o indeferimento da inicial do presente mandamus.



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.”. (eDOC 43, ID: 951fbe8b)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia no acórdão recorrido, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança.



    No mais, destaco que o acórdão do STJ não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020).



    Portanto, concluo que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. O recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente